Tribunal: STJ
Processo: 0600549-07.2012.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1978246 - MG(2021/0252571-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROGÉRIO ZERLOTINI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA - MG017587
FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO
RESCISÓRIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da necessidade de ressarcimento do
1.
ente municipal pelos danos ocasionados pelos atos de improbidade administrativa, por estar
embasada no conjunto de fatos e provas, não pode ser revista em julgamento de recurso
especial, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Francisco Falcão e Maria Thereza
de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: ad995919-6657-4ce1-bba9-8615718fee0b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1978246 - MG(2021/0252571-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROGÉRIO ZERLOTINI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA - MG017587
FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO
RESCISÓRIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da necessidade de ressarcimento do
1.
ente municipal pelos danos ocasionados pelos atos de improbidade administrativa, por estar
embasada no conjunto de fatos e provas, não pode ser revista em julgamento de recurso
especial, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROGÉRIO ZERLOTINI contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 1.990-1.996), assim
ementada:

RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
.
RECURSO
NÃO

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

Destaca que a análise da inexistência de dano ao erário do ente municipal
não exige revolvimento de fatos e provas.
Frisa que, "ainda que sejam desconsiderados todos os documentos
mencionados, o que somente se admite pelo dever de cautela, temos fatos
incontroversos nestes autos que escancaram a flagrante ilegalidade da respeitável da
" (e-STJ, fl. 2.016).
decisão rescindenda
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 2.035-2.039 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e
os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
3/STJ,
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
1.716-1.744), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos
a
arts. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973; e 10 da
.
Lei 8.429/1992
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu a insurgência (e-
STJ, fls. 1.775-1.779), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 1.784-
1.810), do qual, em decisão monocrática, o Ministro Mauro Campbell Marques
conheceu para determinar sua reautuação em recurso especial (e-STJ, fls. 1.832-
1.834).
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 1.848-1.853 (e-STJ),
no qual pugna pelo não conhecimento da insurgência.
Na sequência, o Ministro Mauro Campbell Marques prolatou decisão
monocrática determinando o retorno dos autos à origem para exercício do juízo de
conformação ao Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 1.855-1.859).
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

Em retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, esta relatoria, em
decisão monocrática, não conheceu o recurso especial (e-STJ, fls. 1.990-1.996).
Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno.
Todavia, a irresignação não merece prosperar.
No recurso especial, o insurgente defende que a condenação ao
ressarcimento dos supostos prejuízos sofridos pelo Município é indevida, pois
desprovida de provas.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal originário,
embasado na conclusão extraída do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu
que os novos documentos juntados pelo agravante não são suficientes para comprovar
a inexistência de prejuízo ao erário municipal.
Veja-se trecho do acórdão impugnado (e-STJ, fls. 1.652-1.655):

(...), embora os documentos colacionados pelo autor, ora embargante, sejam
entendidos como "novos", uma vez que juntados somente após a prolação
da decisão rescindenda, pois indisponíveis em momento anterior — tais
documentos e prova testemunhal não são suficientes para rescindir a
sentença transitada em julgado, porquanto não têm o condão de comprovar
que o dinheiro referente ao convênio foi, efetivamente, destinado à reforma
da escola, como sustentado pelo embargante.
Com efeito, para alcançar tal desiderato, deveria ter sido produzida prova
pericial, sem a qual não se alcança a conclusão segura de que o dinheiro foi
devidamente remanejado, eximindo o embargante da subsunção de sua
conduta ao
da Lei n.°
art. 10,
8.429/92.
É dizer, — apesar de aduzir que houve a prova testemunhal produzida
juntada de documentos novos, dos quais o embargante não pôde fazer uso,
antes da prolação da sentença rescindenda, nos termos do
VII, do
art. 966,
— não se revela apta a demonstrar, categoricamente, que
CPC/15
inexistiu lesão ao erário municipal.
Nesse sentido, reitero que havia a necessidade de se produzir prova pericial
contábil, capaz de apontar onde foi alocado, efetivamente, a quantia de R$
84.108,18 (oitenta e quatro mil, cento e oito reais e dezoito centavos), a qual
deveria ser transferida ao Estado, a título de reembolso, em virtude do
convênio celebrado no ano de 2.000, com o Município de Lagoa Dourada,
durante o mandato do ora recorrente, como Prefeito.
Outrossim, o fato de poder ser utilizada em obras não induz a presunção de
que todo o valor citado teve esse destino, de modo que apenas a prova
pericial poderia demonstrar de forma concludente essa utilização.
Os documentos juntados não servem para
o possível
demonstrar/elidir
prejuízo ao erário, quando apenas são juntados ao feito, sem maior .
esclarecimento de sua origem
Dessa forma, entendo que prepondera a presunção da ilicitude do ato
considerado improbo, devendo ser mantida a r. sentença rescindenda.
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

(...)
Ocorre que, para verificação de que os valores que, eventualmente, o
embargante deveria reembolsar o Estado, como gestor público, em razão do
convênio firmado pelo Município de Lagoa Dourada, há necessidade de
exame pericial.
Por certo, trata-se de empenhos e documentos contábeis do Município que
indicam destinação de valores para várias obrigações do_ _ ente público.
Todavia, ainda que se verifique a aplicação dos valores nestes empenhos,
houve expressa disposição na sentença de que, a obrigação assumida pelo
Município com o Estado, através do convênio
era de
62.13.0169/2000,
reembolso do valor, nada mais.
E ainda, constou do acórdão rescindendo que a prestação de contas jamais
foi submetida ao crivo do Tribunal de Contas do Estado, como deveria
ocorrer.
Há que se ressaltar que no âmbito do Estado de Minas Gerias vige a regra
(à época pelo Decreto 37.924, de 16.5.1996, posteriormente revogado pelo
Decreto 43.635, de 20.10.2003) de que os Municípios somente podem firmar
convênios com o Estado quando não apresentarem dívidas junto ao SIAFI
/MG.
Certo é que os atos praticados pelo embargante tem o condão de provocar
danos ao a erário, porquanto o Município é obrigado a ressarcir o Estado no
caso de descumprimento dos requisitos do convênio, sob pena de ser
inscrito como inadimplente e não conseguir novos benefícios relativos a
repasse de verbas.

À vista disso, reverter o posicionamento adotado pela instância originária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
impossível, dada a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
Ilustrativamente:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
PESSOAL.
PROVA
NOVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se de ação rescisória visando desconstituir acórdão prolatado nos
autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, que condenou o ora autor às sanções de ressarcimento de
danos, multa civil e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos.
No Tribunal a quo, a ação foi julgada improcedente.
II - Quanto à pretensão de modificação do que fora decidido pelo acórdão
recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise dos
fatos, assim decidiu (fls. 3.232-3.236): "Extrai-se dos autos que o ora Autor
(...) foi pessoalmente notificado para oferecer defesa preliminar (...), tendo
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

constituído advogado e apresentado defesa (...). Além disso, vê-se que o
Autor opôs Embargos de Declaração impugnando expressamente o
recebimento da inicial (...), o que demonstra efetiva ciência da decisão.
Deste modo, desde a notificação pessoal para defesa preliminar o Autor
possuía conhecimento acerca da ação e pôde exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa por meio de seus advogados constituídos.
Além disso, comparecimento espontâneo do Autor nos autos supriu eventual
vício na citação, nos termos do artigo 214, § 1o, do então vigente Código de
Processo Civil de 1973, independentemente dos poderes conferidos aos
advogados.
Acrescente-se que, diferentemente do alegado pelo Autor, não houve
qualquer obstáculo à interposição de Agravo de Instrumento contra o
recebimento da inicial, dado que durante a pendência dos Embargos de
Declaração interpostos não houve o decurso do prazo recursal.
Ademais, a posterior prolação da sentença em cognição exauriente do
mérito sanou quaisquer hipotéticos vícios que poderiam constar do
recebimento da inicial. No que toca à ausência de contestação, igualmente
não se vê prejuízo ao Autor (...), uma vez que apresentou defesa preliminar
na qual se contrapôs às imputações do Ministério Público (...). Ademais,
após o recebimento da denúncia trouxe espontaneamente aos autos peça
defensiva reafirmando os argumentos anteriormente expostos (...), que foi
mantida nos autos e cujas teses foram apreciadas pelo MM. Juízo ao
prolatar a r. sentença.
Quanto à revelia decretada em desfavor de (...), não se vê afronta à norma
jurídica. Isso porque constou expressamente da referida decisão que não se
aplicam os efeitos materiais da revelia ao caso, sem presumir verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Por outro lado, não se alega qualquer prejuízo
decorrente dos efeitos processuais da revelia. Em suma, a ausência de
citação pessoal do ora Autor (...) foi suprida e, além disso, não lhe trouxe
qualquer prejuízo, dado que exerceu de modo efetivo o contraditório e a
ampla defesa. [...] Sustenta o Autor (...) que obteve prova nova quando da
produção de laudo pericial em cumprimento de sentença, sendo que o perito
judicial concluiu pela inexistência de dano ao Erário (...
). Ocorre que tal prova não é apta a rescindir a decisão impugnada.
Com efeito, ao ora Autor (...) era possível no curso da ação de origem a
produção do laudo pericial, uma vez que os dados, documentos e
informações sobre os quais foi realizada a perícia já existiam quando do
ajuizamento da ação e a prova poderia ter sido regularmente produzida.
Quanto à produção da prova, houve determinação expressa do MM. Juízo a
quo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir
(...) e o advogado do Autor tomou pessoalmente ciência de tal decisão (...),
porém nada requereu. Portanto, a prova pericial não pode ser entendida
como nova para fins de ação rescisória, uma vez que sua produção era
possível no curso da ação e não foi requerida pela parte. Ao mais, não se
pode afirmar que a prova pericial que afasta a existência do dano seria
capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao Autor (...), uma
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

vez que foi condenado por infração ao artigo 10, inciso VIII, da
, sendo que é entendimento do C.
Lei no 8.429/1992
Superior Tribunal de Justiça que em tais casos há dano in re ipsa:
[...] Acrescente-se que o laudo pericial produzido diverge das premissas
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado para a apuração do fato,
sendo que tais pressupostos embasaram a r. sentença condenatória, como
se lê no excerto abaixo transcrito: [...
] Deste modo, ao partir de premissas diversas para a realização dos cálculos
houve indevida rediscussão da lide em sede de liquidação de sentença, nos
termos do artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil."
III - Nesse contexto, o conhecimento das alegações do recorrente
demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de
contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na
análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à
legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância
recorrida. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.370.107/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/4/2019,
5/4/2019.
IV - Ainda, conforme bem ponderado pelo Ministério Público Federal, em seu
parecer à fl. 3.358, "(...) a leitura dos autos permite concluir que a ação
rescisória foi intentada com o nítido propósito de rediscutir matéria decidida
pela Corte local em caráter definitivo, o que não se admite, pois conforme
entendimento dominante desse Superior Tribunal de Justiça, a ação
rescisória não se presta a substituir recurso para a discussão de eventual
injustiça na decisão ou equívoco na apreciação dos fatos." Nesse sentido:
AgInt na AR n.
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
6.528/DF,
convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
25/10/2022,
AgInt na AR n.
relatora Ministra Regina Helena
28/10/2022;
4.861/RN,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
23/10/2019,
29/10/2019.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.926.196/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2026 10:31:37
Código de Controle do Documento: dfbf7879-b937-4a95-9087-c3685f90305a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.978.246 / MG
Número Registro: 2021/0252571-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005490720128130000 060508789 10000120600549 10000120600549000 10000120600549001
10000120600549002
10000120600549003
10000120600549004
201703036122
6005490720128130000 60508789
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGÉRIO ZERLOTINI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA - MG017587
FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: cd852fe8-8fd3-4cdb-abaa-db50c6977eb0

AGRAVANTE
: ROGÉRIO ZERLOTINI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA - MG017587
FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: cd852fe8-8fd3-4cdb-abaa-db50c6977eb0